Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0725096-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por FRANK BRUNO PEREIRA GABRIEL, com fulcro no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o Acórdão n. 1245917 (ID 15892221) proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal, de minha relatoria, que restou assim ementado: "PROCESSO PENAL E PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. FASE INQUISITORIAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de informação ao acusado de seu direito constitucional ao silêncio gera apenas nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo. 2. O inquérito policial é peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal. Sendo assim, os vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente." O presente recurso foi inadmitido pela Presidência desta Corte de Justiça (ID n. 17238966). Inconformado, o recorrente interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu seu recurso (ID n. 35162039). Ao analisar o feito, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (ID n. 35162040) É o breve relatório. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.030, disciplina o procedimento a ser adotado em casos de recursos extraordinários que suscitem matérias dependentes de análise pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral. Veja-se: "Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)" Em decisão publicada em 03/02/2022, no julgamento do RE 1.177.984/SP, o Plenário da Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria ora debatida, em acórdão assim ementado: "CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5o, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral." (RE 1177984 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 02-02-2022 PUBLIC 03-02-2022) Assim, encaminhem-se os autos à Secretaria desta Turma para que mantenha sobrestado o feito até posterior julgamento da matéria na Corte Constitucional. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 17 de maio de 2022 16:53:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator